Tribunal: TJMT
Processo: 1011196-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011196-35.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE VARZEA GRANDE
IMPETRANTE(S): DR. WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE(S): MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 0000177-48.2018.8.11.0002), que “manteve” a prisão cautelar decorrente de condenação por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [grupo de extermínio] a 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado - art. 121, § 2o, I e IV e § 6o, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente é portador de “doença crônica Hipertensão Arterial, pertencente ao grupo de risco de infecção PELA COVID-19”; 2) existe fato novo consistente na existência de “casos ativos de reeducados com COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está recolhido”; 3) faz-se “necessária a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri” porque teriam sido utilizadas “provas editadas e/ou adulteradas para convencimento dos jurados”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja convertida a prisão em domiciliar ou determinada a “suspensão da execução provisória da pena, relaxando-se a prisão preventiva” (ID 92139986), com documentos (ID 92142953/ID 92142950).
Relatos.
O apelante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri na Comarca de Cuiabá (Código 589438), em razão de Desaforamento (no 14645/2019).
Em sessão de julgamento realizada no dia 3.3.2021, os jurados reconheceram a reponsabilidade penal do apelante por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido e majorado pelo grupo de extermínio (https://pje.tjmt.jus.br - NU 0000177-48.2018.8.11.0002 - ID 39084053).
Em seguida, o Juiz-Presidente [1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] dosou a pena do paciente em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, bem como “ratificou” a prisão preventiva, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade e ordenou a expedição de “Guia de Execução Provisória” (https://pje.tjmt.jus.br - NU 0000177-48.2018.8.11.0002 - ID 39084053).
Em 18.2.2020, foi expedida a “Guia de Recolhimento Provisória”, cujo Executivo de Pena foi cadastrado e implantado no Sistema de Execução Eletrônica Unificada-SEEU, em 3.6.2020 (NU 2000640-59.2020.8.11.0042).
Em 1o.7.2020, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá converteu a análise do pedido domiciliar, deduzido pelo paciente, em diligência nestes termos:
“[...] Não obstante, no tocante às pretensões que versam sobre a saúde do apenado, necessário se faz a realização de diligência prévia à manifestação do órgão do Parquet, especificamente no que tange à requisição de informações quanto ao seu quadro clínico.
Ocorre que o feito carece de documentação comprobatória oficial acerca do alegado, somado ao fato de que os atestados médicos e documentos colacionados ao PEP não são contemporâneos, pois remetem aos anos de 2008, 2016, 2017 e 2018, oportunidade em que o penitente foi diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica, arritmia cardíaca e transtorno de ansiedade generalizada.
Com essas considerações, DETERMINO à Unidade Prisional que a o recuperando MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ seja submetido à atendimento médico, no prazo de 48 horas e, na sequência, seja encaminhado a este Juízo cópia do prontuário integral do penitente, bem como, resposta aos seguintes questionamentos:
O penitente encontra-se acometido por doença grave? Qual?
Existe alteração do quadro clínico do penitente apresentado em 2008, 2016, 2017 e 2018?
O apenado é integrante de grupo de risco?
Qual é o tratamento indicado?
É possível a realização intramuros do tratamento apontado?
Com o aporte dos documentos aos autos, DÊ-SE vistas Ministério Público e, conclusos.” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU 2000640-59.2020.8.11.00420)
Em 31.7.2020, indeferiu pedido de prisão domiciliar nestes termos:
“De início, verifica-se que o pleito defensivo tem amparo na situação de emergência decretada em virtude da pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus - COVID-19, o que clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais figuram as unidades prisionais, sejam - tanto quanto possível - esvaziados.
Diante da situação excepcional vivenciada, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5o, que assim estabelece: [...]
Assim o é, porque a mera condição de enferma, por si só, não gera, automaticamente, o direito à concessão do benefício visado, merecendo análise minuciosa caso a caso.
Nesse sentido, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro João Otávio de Noronha, em 23/07/2020, ao indeferir pedido de liminar para flexibilizar as condições de prisão de todos os detentos em caráter provisório que se enquadrassem no chamado grupo de risco da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), em sede do HC 596.189, ressaltou que, apesar das orientações trazidas pela Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é necessária a análise personalizada e demonstração – individualizada e concreta – de que o preso preenche os seguintes requisitos: inequívoco enquadramento no grupo de vulneráveis da Covid-19; impossibilidade de receber tratamento no presídio em que se encontra; e exposição a mais risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social.
Na presente hipótese, a defesa sustenta o pedido no fato de que o recuperando ‘estava sentindo fortes dores localizada no centro o peito, com suspeitas de se tratar da enfermidade denominada hérnia de hiato (...) tem um imenso histórico médico em relação a problemas estomacais, entre outras enfermidades, tais como, problemas cardíacos’, o que pode conduzir a um agravamento do quando clínico em caso de eventual contaminação pelo COVID-19.
‘Todavia, e isso é preponderante, o prontuário médico encaminhado pela Direção da Unidade Prisional indica que o penitente “apresenta apenas como doença crônica hipertensão arterial (...) o paciente está em acompanhamento regular nesta unidade, bem como, realizou exames laboratoriais. Está aguardando realização de USG de abdome e endoscopia para investigação de queixas gástricas.’ (mov. 24.2).
Por outro lado, há de se observar, ainda, que o penitente cumpre pena pela prática de crime revestido de extrema gravidade, hediondez e violência - homicídio qualificado.
[...] Ora, em que pese a condição de hipertenso do penitente, frisa-se, recebendo atendimento médico, a extrema gravidade do fato cometido, se sobrepõe à possibilidade de soltura do mesmo.
Diante da similaridade com o presente tema, há de se registrar excerto da decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que, ao negar a liminar vindicada, analisou, monocraticamente, o Habeas Corpus impetrado pela ilustrada Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, em benefício de todas as pessoas com idade superior a 60 anos presas neste Estado, verbis:
[...] Com essas considerações, ao menos por ora, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar do recuperando MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ.
D’outra banda, sendo a garantia à saúde obrigação do Estado (CF, art. 196), deverá o sistema penitenciário prover ao recuperando acesso irrestrito à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art.7o, IV, da Recomendação 62, CNJ.
Por fim, DETERMINO o imediato ISOLAMENTO do penitente, bem como, que a Unidade Prisional informe, no prazo de 24 horas, em caso de eventual alteração do quadro de saúde apresentado pelo apenado no relatório médico ou, ainda, seja o mesmo contaminado pelo COVID-19.” (Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU 2000640-59.2020.8.11.00420)
Em 26.4.2021, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por entender que “já houve o veredito do Tribunal do Júri condenando o réu, [...] o desaforamento se encerrou e as outras matérias referentes ao processo continuam sendo de competência do juízo original”, determinou “a devolução deste feito à Comarca de origem para processamento dos demais atos doravante” (https://pje.tjmt.jus.br - NU 0000177-48.2018.8.11.0002 - ID 54183561).
Em 27.4.2021, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande assim decidiu:
“[...] Após o julgamento, no qual o réu foi condenado (id. 39084053 - págs. 65/69 e id. 39084055 - págs. 1/9), procedeu-se ao recebimento do recurso interposto pela defesa (id. 39084055 - p. 20), sendo apresentadas as respectivas razões (id. 48372697) e contrarrazões (id. 49864378). [...]
Neste contexto, permanece a necessidade da prisão como forma de assegurar a ordem pública, conforme sopesado na sentença penal condenatória (Enunciado orientativo no 50/TJMT).
Além disso, encerrada a instrução, não há que se falar em excesso de prazo (Súmula no 52/STJ).
Diante do exposto, MANTENHO a custódia cautelar do réu Marcos Augusto Ferreira Queiroz, nos moldes já fixados [...].” (Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - https://pje.tjmt.jus.br - NU 0000177-48.2018.8.11.0002)
O paciente interpôs Apelação Criminal [NU 0000177-48.2018.8.11.0002], a qual encontra-se conclusa para julgamento (https://pje2.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A presente impetração envolve a constrição do paciente no curso da ação penal (NU 0000177-48.2018.8.11.0002), na qual sua responsabilidade penal foi reconhecida pelo Conselho de Sentença na data de 3.3.2020, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade.
A matéria relativa ao estado de saúde do paciente foi analisada por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1012939-17.2020.8.11.0000, em 25.8.2020, mediante as seguintes premissas:
“[...] verifica-se que o paciente ‘apresenta apenas como doença crônica hipertensão arterial’, bem como que realizou exames laboratoriais e está recebendo acompanhamento regular no interior da unidade prisional, consoante prontuário médico, subscrito pelo dr. Werley S. Peres (SEEU 2000640-59.2020.8.11.00420).
O risco de contaminação pelo novo coronavírus não se mostra suficiente para autorizar o cumprimento de pena provisória em prisão domiciliar quando a unidade de encarceramento oferece a assistência médica necessária, sobretudo se o réu permaneceu segregado durante toda a persecução penal (STJ, AgRg no HC 576.530/GO - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 8.6.2020; RHC 122.932/MA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 29.6.2020).
Outrossim, reconhece-se a dedicação e eficiência do Juízo da Execução Penal [Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] no acompanhamento da situação processual da população carcerária frente à pandemia de COVID-19, tanto que ordenou sua comunicação, no prazo de 24hs, sobre eventual contágio do paciente e/ou mudança do seu estado de saúde para acompanhamento da sua situação prisional.
Com efeito, o magistrado de primeiro grau é a autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação de pedido, ‘tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, o estado de saúde individual e coletivo dos reeducandos, entre outras’ (STF, HC 186051/SP - Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.6.2020).
Ao caso, aplicável julgado desta e. Câmara:
‘Verificado que o paciente não está com sua saúde debilitada, aliado ao fato de que, apesar da idade e das enfermidades preexistentes, está sendo submetido a tratamento médico dentro do ergástulo onde se encontra recolhido, não há se falar na substituição da segregação carcerária pela prisão domiciliar.’ (HC N.U 1013117-63.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 17.7.2020)
Sob essa ótica, não se evidencia qualquer desídia judicial quanto ao tratamento médico oferecido ao paciente.” (https://pje2.tjmt.jus.br)
A matéria deduzida fora julgada em segundo grau, de modo que se afigura impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (TJMT, HC NU 1018459-89.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 22.1.2020), sobretudo porque a impetração não está instruída com documentos que demonstrem o atual estado de saúde do paciente.
No que se refere ao fato novo, verifica-se que não foi deduzido pleito de prisão domiciliar ao Juízo da Execução Penal [2a Vara Criminal de Cuiabá- SEEU 2000640-59.2020.8.11.00420] com base na existência “casos ativos de reeducados com COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está recolhido”, motivo pelo qual sua apreciação pelo Tribunal, liminarmente, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC NU 1006775-02.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal - 11.6.2021).
Registre-se que a competência para zelar pelo “correto cumprimento da pena” (LEP, art. 66, VI), assim como pela “redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus” (Recomendação 62 do CNJ, art. 5o), recai sobre o Juízo da Execução Penal, de modo que se afigura pertinente reservar a análise da matéria ao colegiado, após sua audição e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis.
Por sua vez, o argumento relativo à eventual ilicitude das provas decorrentes da interceptação telefônica será apreciado no julgamento da Apelação Criminal NU 0000177-48.2018.8.11.0002 (https://pje2.tjmt.jus.br).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE ao Juízo da Execução Penal [2a Vara Criminal de Cuiabá- SEEU 2000640-59.2020.8.11.00420] sobre o atual estado de saúde do paciente e do estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO